Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Processo : 0702773-73.2021.8.07.0000 DESPACHO À agravante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão temporal do direito de questionar a multa e por ausência das razões do pedido de reforma, aduzida em contraminuta[1]. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília - DF, 24 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 23708552.